Tribunal: TJMT
Processo: 1028001-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028001-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), LUCIETH GONSALVES FERREIRA - CPF: 098.148.718-18 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FERREIRA BORGES GARCIA - CPF: 029.756.051-45 (AGRAVANTE), TOP CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 37.098.861/0001-64 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a renda mensal líquida de um dos autores, aliada à aquisição de veículo de valor elevado, seria incompatível com a alegada hipossuficiência. Os agravantes alegam que os descontos compulsórios e consignados comprometem substancialmente a renda familiar, tornando inviável o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pugnam pelo deferimento da gratuidade da justiça. O agravado defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que a documentação apresentada revela capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, diante da presunção relativa de hipossuficiência e da documentação juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC garante tal benefício à pessoa natural que não possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. A declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes goza de presunção legal relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, cabendo à parte contrária apresentar prova em sentido contrário.

5. A jurisprudência do Tribunal de origem e do STJ é pacífica no sentido de que a presunção relativa de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

6. A documentação apresentada pelos agravantes, como extratos bancários, contrato de aluguel e comprovantes de rendimentos, evidencia comprometimento integral da renda com despesas essenciais, reforçando a alegada hipossuficiência.

7. O objeto da demanda – rescisão contratual de financiamento de veículo – revela, por si só, a dificuldade financeira enfrentada pelos agravantes, corroborando a necessidade de assistência judiciária gratuita.

8. A ausência de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção legal impõe o deferimento da gratuidade, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

9. A liminar anteriormente deferida, que suspendeu os efeitos da decisão agravada, é confirmada, diante da presença dos requisitos legais e do risco de extinção do processo originário por ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência da necessidade econômica.

2. A concessão da gratuidade da justiça prescinde de estado de miserabilidade, bastando a comprovação de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento do requerente.

3. A aquisição anterior de bem de valor considerável não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, devendo ser considerada a realidade financeira concreta da parte no momento do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028001-24.2025.8.11.0000

LUCIETH GONSALVES FERREIRA E PAULO CESAR FERREIRA BORGES GARCIA X TOP CAR MULTIMARCAS LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIETH GONSALVES FERREIRA e PAULO CESAR FERREIRA BORGES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pelos agravantes em face de Top
Car
Multimarcas Ltda. e Banco Votorantim S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a renda líquida mensal de um dos autores, somada à aquisição de veículo de valor considerável, seria incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, facultando-lhes o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

Inconformados, os agravantes sustentam que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, destacando que os descontos obrigatórios e consignados reduzem substancialmente a renda líquida disponível do núcleo familiar. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para deferir a gratuidade da justiça (Id. 306520354).

Em contrarrazões, o agravado Banco Votorantim S.A. defende a manutenção da decisão de origem, sob o argumento de que a documentação apresentada demonstra a capacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais (Id. 313462361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.

Trata-se de ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos agravantes em face dos agravados, na qual requereram a resolução do contrato de financiamento de veículo, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, cujo valor atribuído à causa é de R$ 107.533,03 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e três centavos).

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que um dos autores aufere renda líquida mensal de R$ 5.034,26 (cinco mil, trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) e que a aquisição de veículo de valor expressivo seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

A fixação de limite rígido baseado em valor bruto não encontra respaldo na lei, tampouco na jurisprudência. Deve ser considerada a realidade concreta dos agravantes.

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

Nos autos, os agravantes instruíram o pedido de justiça gratuita com declaração de hipossuficiência, contrato de aluguel e extratos bancários que comprovam que, embora exista remuneração formal, toda a renda familiar é integralmente consumida com despesas essenciais e ambos os agravantes mantêm contas correntes com saldos irrisórios ou zerados, não restando qualquer disponibilidade financeira para custear despesas processuais sem prejuízo da subsistência (Id. 306522853, 306522854, 306522855, 306522856, 306522857, 306522858).

Somado a isso, o próprio objeto da ação judicial revela que os agravantes reconhecem que não possuem condições de arcar com as obrigações decorrentes da compra do veículo, o que corrobora a situação de dificuldade financeira alegada, tornando contraditória a negativa da justiça gratuita.

A jurisprudência deste E. Tribunal pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não logrou comprovar de maneira específica (Id. 313462361).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 308237361).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025